Tribunal: TJDFT
Processo: 0714243-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS MAJORADOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste crime continuado quando não estão presentes nem mesmo as condições objetivas para o reconhecimento da ficção jurídica, tampouco o liame subjetivo entre os crimes. Para a ocorrência da continuidade deve estar demonstrada a ligação entre os delitos, sendo um o desdobramento do outro.
2. Recurso conhecido e desprovido.